Tribunal: TJSP
Processo: 1011081-59.2019.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com intenção de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios. Deixou-se claro que o procedimento de antecipação de provas não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Não ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com intenção de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos declaratórios. Deixou-se claro que o procedimento de antecipação de provas não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o do CPC. Mas, ainda que não fosse, descabe condenação da ré nas verbas de sucumbência, vez que não se mostrou idôneo o requerimento administrativo a justificar a resistência e nem há caráter contencioso no procedimento de produção antecipada de provas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011081-59.2019.8.26.0196/50001, da Comarca de Franca, em que é embargante
MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50001 -Voto no 42404
2
COMARCA: Franca – 5a Vara Cível
EBTE. : Matheus dos Santos Ribeiro
EBDA. : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
VOTO No 42.404
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com
intenção de prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no venerando acórdão e a rediscussão dos
fundamentos adotados não é admissível nos estreitos limites dos
embargos declaratórios. Deixou-se claro que o procedimento de
antecipação de provas não admite recurso, nos termos do art. 382, §4o
do CPC. Mas, ainda que não fosse, descabe condenação da ré nas
verbas de sucumbência, vez que não se mostrou idôneo o requerimento
administrativo a justificar a resistência e nem há caráter contencioso no
procedimento de produção antecipada de provas.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao agravo
interno.
Alega o embargante que há omissão no v. acórdão quanto aos
honorários advocatícios, uma vez que deixou de respeitar o art. 85 do CPC, sendo
comprovada a prévia recusa administrativa e não houve condenação do réu no pagamento
dos ônus sucumbenciais. Aduz que solicitou o processo administrativo, o qual não foi
atendido pela seguradora, arguindo que a notificação possui os dados necessários para
identificação do cliente. Argui que o prévio esgotamento da via administrativa configura o
interesse de agir para o ajuizamento da ação. A pretensão é resistida quando os documentos
solicitados são apresentados após o ajuizamento da ação. Afirma que, comprovado a
resistência da requerida, deve a ré ser condenada em ônus sucumbencial. Aduz que é
descabido o entendimento de que a ação de produção de provas não cabe sentença ou
decisão, pois o fim do processso só se dá mediante a sentença. Afirma que não procede a
alegação de impossibilidade de recurso no procedimento do art. 381 do CPC/2015, até
mesmo pelo motivo de mérito do recurso, pois se trata de honorários, direito do advogado
pelo princípio da causalidade e que não tem ligação com o mérito da ação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50001 -Voto no 42404
3
Assevera que é cabível a condenação da ré ao pagamento de sucumbência, uma vez que a
ré deu causa ao ajuizamento da ação. Diz que não há qualquer dúvida quanto a
correspondência enviada, uma vez que juntou documento com fé pública, qual seja, a ata
notarial, comprovando o conteúdo dos documentos enviados, solicitando a apresentação do
processo administrativo. Argumenta que há precedente do STJ que há pretensão resistida e
direito aos ônus de sucumbência quando a ré notificada e com prazo razoável não atende.
Invoca precedentes jurisprudenciais. Pede que os honorários sejam arbitrados por equidade.
Prequestiona a matéria. Busca o acolhimento dos embargos.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não é
o que acontece na presente hipótese em que o embargante manifesta inconformismo para
rediscutir os fundamentos adotados pelo v. acórdão.
A convicção da Turma Julgadora foi lançada no acórdão embargado,
sendo clara sobre o não cabimento de recurso em ação de antecipação de provas e na qual
pretende o autor cópia do procedimento administrativo de pedido de indenização por danos
decorrentes de acidente de veículo (DPVAT). A MM. Juíza “a quo”, diante da apresentação
da documentação pleiteada, homologou a produção de prova, anotando que “A sentença
que o juiz profere na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente
homologatória, não fazendo coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas
aos laudos sejam feitas nos autos principais, onde o juiz fará a valoração da prova” (Lex-
JTA 172/240).
O novo Código de Processo Civil prevê a produção antecipada de
prova como meio de informação a fim de averiguar o direito a ser alegado, isto porque
não mais existe processo cautelar de exibição, senão aquela incidental, medida que possui
requisitos para ser admitida.
A sentença deu adequada solução ao caso. Neste procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50001 -Voto no 42404
4
caberá a homologação pelo juiz, permanecendo os autos em cartório durante um mês para
extração de cópias e certidões pelos interessados, nos termos do art. 383 do CPC. Aliás,
qualquer discussão de mérito deve ser feita em arena diversa.
Nos termos do art. 382, § 4o do CPC “Neste procedimento, não se
admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da
prova pleiteada pelo requerente originário”.
Desse modo, é inviável a interposição de recurso em produção
antecipada de provas, salvo, em caso de indeferimento da prova pleiteada.
A respeito do tema anota Daniel Amorim Assumpção Neves “A
previsão do art. 382, § 4o do CPC prevê a irrecorribilidade de decisões proferidas na ação
autônoma probatória, somente admitindo a apelação contra a sentença que inadmitir
totalmente a produção da prova e com isso extinguir o processo. Nem mesmo o
indeferimento parcial é recorrível, porque embora seja realizado por meio de uma decisão
interlocutória de mérito, se afasta a aplicação do art. 1015, II, do Novo CPC pela
expressa previsão de irrecorribilidade. Como se nota, não se trata de irrecorribilidade por
agravo, mas de irrecorribilidade por qualquer espécie recursal” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 2a edição, 2017, Ed. Jus Podivm, p. 705).
Nesse sentido julgados deste C. Tribunal de Justiça:
“Produção antecipada de prova. Ação proposta sob a égide do
atual CPC. Documentos apresentados pelo banco requerido. Sentença que homologou a
prova produzida. Decisão que não comporta recurso. § 4o do art. 382 do atual CPC que
limita a interposição de recurso somente em caso em que for indeferida totalmente a
produção da prova pleiteada na inicial. Apelo do requerente não conhecido” (Apelação no
1005280-49.2017.8.26.0024, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara, J. 29/11/2017).
“DPVAT. Apelação. Produção Antecipada de Prova. Apelante que
busca em sede recursal, a condenação da suplicada ao pagamento de verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50001 -Voto no 42404
5
Inadmissibilidade. Por força do que dispõe o art. 382 e seu parágrafo 4o, do NCPC, só se
admite recurso contra decisão que indefere totalmente a produção da prova pleiteada pelo
autor, o que não é o caso dos autos. Todavia, ainda, que assim não fosse, afigura-se
inadmissível a condenação da demanda ao pagamento de verbas de sucumbência, posto
que citada, apresentou a documentação reclamada. Ausência de litigiosidade. Outrossim,
não pode passar sem observação que na espécie, o autor ajuizou ação antes de decorrido
prazo razoável para a ré dar atendimento ao pedido. Precedentes jurisprudenciais,
inclusive desta C. Câmara. Recurso não conhecido” (Apelação no
1008811-67.2016.8.26.0196, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a Câmara, J. 16/08/2017).
Ainda que assim não fosse, mesmo assim seria caso de
improvimento do recurso.
A requerida, tão logo citada, apresentou contestação, esclarecendo
que o pedido é de mera exibição de documentos, não se enquadrando nas hipóteses do art.
381 do CPC. Aduz, ainda, que a presente ação é desnecessária tendo em vista que é
possível o acesso ao processo administrativo por meio de uma ferramenta de fácil acesso a
qualquer cidadão. Ressalta que os documentos pleiteados estavam na posse do apelado,
que os apresentou para o recebimento administrativo da indenização.
Assim, cumpre observar que a não apresentação dos documentos
por ocasião do pedido administrativo não caracteriza, no caso, pretensão resistida e face
da ausência de idoneidade da solicitação enviada à requerida. Com efeito, a missiva é
feita pelo advogado e solicita o encaminhamento de documentos pessoais a local diverso
do endereço do autor. Há direito de privacidade do cidadão em relação aos negócios que
firma e não pode a credora simplesmente enviar cópia de documentos pessoais a terceiros,
ainda que se digam mandatários.
Portanto, não há falar em condenação da ré ao pagamento de
honorários advocatícios, pois não se mostrou idôneo o requerimento administrativo a
justificar resistência e nem há caráter contencioso no procedimento de produção
antecipada de provas” (fls. 114/117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011081-59.2019.8.26.0196/50001 -Voto no 42404
6
Nesse contexto, vê-se que as razões apontadas pelo embargante não
conseguiu infirmar os fundamentos expostos no v. Aresto embargado.
O v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova constante nos
autos para formação do convencimento da turma julgadora, e rever tal posicionamento
adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos estreitos limites
dos embargos declaratórios. Ademais, está devidamente fundamentado e não se vislumbra
no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo
Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Por fim, os embargos declaratórios não constituem sucedâneo
recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso aos
Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ademais, a regra do
art. 1025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão os
elementos que a embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração.
KIOITSI CHICUTA
Relator